Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702436-84.2021.8.07.0000 Agravante(s) ESPÓLIO DE ANTÔNIO IVAR GOMES DE OLIVEIRA Agravado(s) BANCO BRADESCO S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Antônio Ivar Gomes de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 22725424, pp. 2-3) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Banco Bradesco S.A., em desfavor do ora agravante (processo n. 0710431-19.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, a fim de satisfazer o crédito excutido, fazendo-o, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte executada apresentou impugnação, sob o argumento de que houve excesso de execução. Alega, em síntese, que: i) o saldo devedor original de R$ 57.000,00, após abatidos os pagamentos realizados no importe R$ 39.078,96, resultaria no montante de R$ 17.921,04; ii) sobre o referido valor incidiria a correção monetária, desde 19.04.2019, e os juros de mora de 1%, desde a citação (14.05.2019), apurando-se o montante devido de R$ 21.253,32 atualizado até 16.07.2020; iii) o exequente pretendeu o recebimento do valor de R$ 191.904,99; iv) há excesso de execução na ordem de R$ 170.651,67; v) subsidiariamente, entendendo que a sentença constituiu em título executivo o valor indicado na inicial, o saldo devedor apurado até 18.04.2019 seria de R$ 126.921,59; vi) sobre tal valor, com correção monetária a partir de 19.04.2019 e juros de mora de 1% a partir da citação (14.05.2019), teria o montante devido R$ 150.521,72 atualizado até 16.07.20203; vii) nesse caso, haveria excesso de execução no importe de R$ 41.383,27 (ID. 71538105). Em resposta, a parte credora aduz que: i) o contrato foi formalizado no valor de R$ 57.000,00 a ser pago em 48 parcelas de R$3.256,63; ii) o devedor pagou somente 12 prestações, ficando 36 em aberto; iii) o valor das parcelas pagas não foram inclusas no saldo devedor quando ajuizada a execução, restando um saldo devedor na época de R$ 104.447,14; iv) é indevida a diminuição das parcelas já pagas do valor contratado, uma vez que não estavam inclusas no saldo devedor executado; v) o executado não demonstrou os cálculos do valor que entende ser excesso, também não efetuou o pagamento de qualquer valor, mesmo tendo apresentado quantia incontroversa na peça, devendo ser acrescida a multa de 10%, haja vista ausência de cumprimento voluntário do valor da execução. Os autos foram encaminhados à Contadoria, para fins apresentar o cálculo atualizado do débito, a qual apresentou os cálculos de ID. 74821810. Intimadas, a parte executada apresentou impugnação aos cálculos, enquanto que a parte credora concordou com o trabalho do órgão auxiliar deste juízo. É o relatório. Decido. O autor comprovou, por meio da cópia do contrato de abertura de conta corrente, do extrato da conta bancária e da planilha de ID. 32889364 a contratação de um empréstimo parcelado no valor de R$ 57.000,00. Houve a indicação dos encargos cobrados sobre as parcelas inadimplidas na planilha de débito. A planilha demonstrativa indica que o saldo devedor na data de 18 de abril de 2019 perfazia a importância de R$ 163.777,07. O título que amparava a inicial em título executivo judicial foi constituído de pleno direito, restando consignado que o valor deveria ser corrigido monetariamente a partir de 19/04/2019 pelo INPC e os juros de mora de 1% a.m. sobre o total do débito deveriam ser computados a contar da citação, com a exclusão da multa de 2% sobre o débito, consoante sentença de ID. 59604958. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o valor original a ser considerado é de R$ 163.777,07, devendo ser decotados somente os valores pagos ou bloqueados após a inicial. Com efeito, a Contadoria Judicial, por simples cálculos aritméticos e, em perfeita consonância com os parâmetros delineados na sentença e os pagamentos realizados no curso do processo reconheceu o valor do débito, no total de R$ 257.568,67, atualizado até outubro de 2020. Ante o exposto, homologo os cálculos da Contadoria no total de R$ 257.568,67, atualizado até outubro de 2020 em favor da parte credora e rejeito a impugnação. No que concerne à petição de ID. 71981771 em que a parte executada requer a expedição de ofício ao banco Itaú Unibanco S/A para que apresente as informações pertinentes à conta bloqueada, tal medida pode ser requerida pelo Espólio, razão pela qual indefiro o pedido. Considerando que o inventário ainda não foi encerrado, concedo o prazo de 15 dias para que o Espólio diligencie, a fim de obter informações relativas à conta bloqueada. Sem prejuízo, ao autor para que esclareça se prefere a expedição de certidão para fins de habilitação de crédito junto ao juízo do inventário, pois nos termos do art. 642 do CPC, os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário, antes da partilha, o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, o que resultaria na satisfação de seu crédito de forma mais célere. Caso positivo, à Secretaria para que expeça certidão para fins de habilitação de crédito, junto ao juízo do inventário. O credor deverá instruir seu pedido com cópia da sentença e do acórdão exequendos. Após adotadas as providências necessárias, a parte credora deverá informar neste processo se houve êxito na sua habilitação no inventário. Felipe Costa da Fonsêca Gomes Juiz de Direito Substituto (grifos no original) Inconformado com a decisão acima, o executado interpôs o presente agravo de instrumento (Id 22725419). Em razões recursais (Id 22725419, pp. 3-9), aduz que a decisão agravada não observou o comando constante do título executivo judicial para correção monetária e fixação do débito. Sustenta, em linhas gerais, a ocorrência de excesso de execução, pois, no seu entender, o saldo devedor era originalmente de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), de modo que, após abatidos os pagamentos realizados, na ordem de R$ 39.078,96, o resultado haveria de ser tomado como base para incidência de correção monetária, desde 19/4/2019, e juros de mora, à taxa de 1% desde a citação (14/5/2019). Indica como saldo final sobre que incidiriam tais parcelas a quantia de R$ 17.921,04 (dezessete mil novecentos e vinte e um reais e quatro centavos). Diz que até 1o/10/2020, computada a correção monetária, desde 19/4/2019, e juros de mora de 1%, desde a citação (14/5/2019), chega-se ao valor de R$ 21.985,90 (vinte e um mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos). Afirma haver excesso no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial em importância que corresponde a R$ 235.582,77 (duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), uma vez que homologado pelo Juízo de origem a quantia de R$ 257.568,67 (duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Na hipótese de estar a decisão agravada conforme ao título executivo, formula, subsidiariamente, pedido para ser reconhecido excesso de execução porque o saldo devedor apurado até 18/4/2019 deve ser de R$ 126.921,59 (cento e vinte e seis mil novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) que, com a incidência de correção monetária, a partir de 19/4/2019, e juros de mora de 1%, a partir da citação (14/5/2019), atingiria o montante devido de R$ 155.710,03 (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e dez reais e três centavos) atualizado até 1o/10/2020. Como foi homologado o valor de R$ 257.568,67 (duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), haveria excesso da ordem de R$ 101.858,64 (cento e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até julgamento final do recurso. No mérito, quer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer como saldo final sobre que deve incidir correção monetária a quantia de R$ 17.921,04 (dezessete mil novecentos e vinte e um reais e quatro centavos) ou, subsidiariamente, o valor de R$ 126.921,59 (cento e vinte e seis mil novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos). Preparo recolhido ao Id 22725420, pp. 1-2. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC/15, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual conheço do agravo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, apesar do esforço argumentativo empreendido em razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante ao reconhecimento do excesso de execução. Explico. O cerne da discussão repousa, unicamente, na exatidão dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial relativamente ao estabelecido no título executivo judicial de Id 22725428, pp. 86-89. Para tanto, importa verificar se corretos os valores homologados pelo juízo de origem ou se o cumprimento de sentença deve prosseguir tendo por base as quantias indicadas pelo agravante. Pois bem. A sentença proferida na ação monitória (Id 22725428, pp. 86-89) assentou claramente os critérios para fixação e elaboração do quantum debeatur, partindo da planilha apresentada pelo agravado. Ficou ali positivado o seguinte: (i) encargos cobrados sobre as parcelas inadimplidas conforme planilha de débito apresentada pelo credor na peça vestibular da ação monitória; (ii) incidência de correção monetária, a partir de 19/04/2019 pelo INPC, sobre o valor devido pela parte ré; (iii) juros de mora de 1% a.m. sobre o total do débito a serem computados a contar da citação; (v) exclusão da multa de 2% sobre o débito e (vi) pela sucumbência, o pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O título judicial transitou em julgado em 25/5/2020, conforme a certidão de Id 22725428, p. 91. Portanto, são de necessária observância os critérios acima relacionados para elaboração do cálculo destinado à apuração valor devido. Ora, do título judicial desenredado, verifica-se que há comando expresso para que a dívida seja constituída, doravante sua prolação, a partir da planilha apresentada pelo credor quando do ajuizamento da monitória. Nessa planilha, colacionada ao Id 22725427, p. 23, não há, corretamente, cálculo do valor devido sobre R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), ou seja, sobre o valor de face da dívida, pois, na verdade, esta quantia apenas representa o crédito disponibilizado ao devedor quando da contratação do empréstimo e não o somatório das parcelas reconhecidamente inadimplidas, tal como mencionado no comando judicial. De mais a mais, percebe-se no demonstrativo apresentado na origem pelo credor, ora agravado, que foram abatidas as parcelas pagas pelo agravante (sequer constantes do cálculo), de maneira que a dívida reclamada, desde o ajuizamento da monitória, é relativa somente às parcelas inadimplidas e antecipadamente vencidas, tal como reconhecido no título levada a execução. A decisão agravada, portanto, não merece reparos, pois, o juízo de origem, na sentença, indicou os valores postos em planilha elaborada pelo credor/agravado como critério para definição da dívida. Ressalvou a multa de 2%, que determinou fosse excluída. Dessa forma, do valor inicialmente apresentado pelo agravado, de R$163.777,07 (cento e sessenta e três mil setecentos e setenta e sete reais e sete centavos), deve ser subtraída a multa de 2% (R$ 3.211,34). O resultado de R$160.565,73 (cento e sessenta mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos) corresponde ao valor base (principal) norteador do cumprimento de sentença. Com efeito, a Contadoria Judicial considerou como valor principal a importância de R$160.562,73 (cento e sessenta mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos), quantia inferior à devida em exatos R$3,00 (três reais), não superior. Sobre aquela quantia calculou, de conformidade aos critérios definidos no título judicial, (i) com base no INPC, a atualização monetária; (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação em 16/5/2019 (Id 35493011 do processo principal); (iii) honorários advocatícios fixados nas fases de conhecimento e de cumprimento de sentença, tal como definidos no processo; e, por fim, (iv) o ressarcimento das custas processuais. Correto, destarte, o cálculo feito pela douta Contadoria Judicial. Efetivamente, não se verifica qualquer incorreção nos dados lançados em quadro resumo apresentado ao Id 22725429, p. 59. Estrita observância houve à sentença que constituiu o título executivo judicial. Registro a manifesta preocupação do juízo sentenciante de origem de evitar duplicidade de cobrança, razão pela qual delimitou a incidência de correção monetária a partir da data de elaboração da planilha e dos juros de mora a partir da citação. Assim, “(...) o valor atualizado do débito que consta na petição inicial, considerou os encargos contratuais, juros de mora e correção monetária incidentes da data da inadimplência até o ajuizamento da ação de cobrança. Logo, os consectários legais fixados na condenação devem incidir a partir do ajuizamento do feito, para evitar correção dos valores pretéritos em duplicidade. (...)” (Acórdão n.1030395, 20140111824835APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: 364-372). Não identificado o alegado excesso de execução, imperativo se mostra manter na íntegra a decisão agravada, que homologou os cálculos elaborados pela douta Contadoria Judicial. Mas, se falha houver, certamente será, por extremo preciosismo, para reparar o erro pela diferença a menor de 3 (três) reais, importância essa não computada no cálculo. Posto isso, tenho como não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente, não o tenho como demonstrado, notadamente porque não se vislumbra qualquer ato constritivo passível de causar prejuízo ao executado. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, considero ausentes os indispensáveis pressupostos para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;